Tribunal: TJMT
Processo: 1025071-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025071-04.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUÍZO SUSCITADO – REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE – ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO JÁ SENTENCIADO -
INOCORRÊNCIA
–
ARTIGO 55, §1o, DO CPC E SÚMULA
235 do STJ
– CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula no 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos do processo n. 1045038-43.2022.8.11.0041.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo suscitado que o remeteu à 1a Vara Especializada sob o fundamento de dependência com a Ação n. 0028235-46.2015.8.11.0041, o que ensejou o presente Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O processo em questão trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Prescritos, Baixa de Gravame de Alienação Fiduciária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Espólio de Divino José de Souza Júnior e outra contra o Banco do Brasil S/A (proc. n. 1045038-43.2022.8.11.0041).

O objetivo principal é obter a declaração de quitação dos contratos firmados pelo
de cujus
junto àquela instituição financeira.

Já os autos n. 28235-46.2015.811.0041 trata-se de Ação de Busca e Apreensão de um veículo, manejada pelo banco do Brasil contra Divino José de Souza, já sentenciado, cujo Recurso teve o provimento negado, conforme se constata na decisão do magistrado
a quo
ao determinar o arquivamento do feito em 11/06/2018:

Vistos...

Da análise dos autos verifico que o Recurso de Apelação interposto as fls. 96/99 teve provimento negado as fls. 110/111, sendo integralmente mantida a sentença proferida a fl. 94, que extinguiu o feito, sem formação do contraditório. Deste modo, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe.

Conforme dispõe o art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula no 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.

Não há, portanto, respaldo legal para a modificação da competência.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.
(N.U 1022273-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JULGADA ART. 55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Desaparece a finalidade de reunião de processos, por motivo de continência ou conexão, quando um deles já foi julgado, ainda que a sentença se encontre pendente de julgamento de recurso, conforme disposição contida no o § 1° do artigo 55 do aludido Diploma Processual Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1004337-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para reconhecer a competência do Juízo da 4
a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar a Ação Declaratória n. 1045038-43.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023